Tribunal: TJMT
Processo: 0009035-29.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009035-29.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO – TRADIÇÃO E ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO IRRECUPERÁVEL - COMPROVAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - Verbas sucumbenciais que devem ser carreadas aos réus, que deram causa ao ajuizamento da demanda ao quedarem-se inertes diante do pedido administrativo de baixa da propriedade do veículo.

2-Princípio da causalidade.

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação declaratória no 00009035-29.2010.8.11.0041, proposta por Associação Beneficente Providência Azul, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação de propriedade entre a apelada e o veículo automotor GM/CHEVETTE, modelo Marajó, ano 1987, Placa AU 9104, bem como condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a abster-se de exigir o pagamento do IPVA e demais tributos afetos a espécie, a partir de 1990. Condenou ainda o Departamento estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran-MT a realizar as respectivas baixas dos registros, em nome da autora, referente ao veiculo em questão em decorrência da tradição realizada, e considerando a inexistência do veiculo conforme o Boletim de Ocorrência.

.

Por fim, condenou os Requeridos equitativamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, id. 7920588, defende que a presente ação só fora ajuizada em razão da apelada deixar de notificar 0s órgãos competentes quanto a transação do veiculo entre a partes, haja vista que foi realizada de maneira verbal.

Em razão disso, invocando o Principio da Causalidade, requer a reforma do ato sentencial, para que exclua-se a condenação dos requeridos no pagamento dos honorários sucumbenciais.

O apelado, de sua parte, contrarrazoou no id. 7920590, refutando os argumentos recursais, sustentando que o ESTADO DE MATO GROSSO afirmando que antes de ingressar com a demanda o DETRAN/MT foi devidamente notificado sobre a situação, dando causa a presente ação.

De outra banda, defende que o Estado de Mato Grosso não alegou qualquer ilegitimidade na sua defesa, requerendo assim a manutenção da sentença proferida, negando-se provimento ao recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 8352495)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação declaratória no 00009035-29.2010.8.11.0041, proposta por Associação Beneficente Providência Azul, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação de propriedade entre a apelada e o veículo automotor GM/CHEVETTE, modelo Marajó, ano 1987, Placa AU 9104, bem como condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a abster-se de exigir o pagamento do IPVA e demais tributos afetos a espécie, a partir de 1990. Condenou ainda o Departamento estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran-MT a realizar as respectivas baixas dos registros, em nome da autora, referente ao veiculo em questão em decorrência da tradição realizada, e considerando a inexistência do veiculo conforme o Boletim de Ocorrência.

Extrai-se dos autos, que ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL e MANOEL LOURENCO MUNIZ interpuseram a presente ação em desfavor do DETRAN-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que negociou a venda de um veículo automotor GM/CHEVETTE, modelo Marajó, Ano 1987, Placa AU9104, no inicio da década de 90, e que a transação foi concretizada verbalmente entre as partes; com a entrega do veiculo da primeira autora para o Segundo autor.

A primeira Requerente alega que descobriu por certidão positiva que havia divida junto ao DETRAN referente ao IPVA e taxa de licenciamento do referido veículo, que procedeu ao pagamento do citado imposto e foi em busca do 2° autor, para proceder em definitiva a transferência do veiculo, quando foi informado que o veículo não existia mais em virtude de um acidente, sendo sua carcaça vendida pelo Segundo Requerente a um ferro velho, não restando nenhuma peça do veículo.

A única insurgência recursal levantada é quanto a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o que alegam não devem ser condenados em razão de não terem dado causa a propositura desta ação.

Pois bem.

De fato, o princípio da sucumbência não se esgota em si, mas é informado de forma determinante pelo princípio da

causalidade. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco:

(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a 'causalidade' (Carnelutti, Piero Pajardi, Yussef Cahali, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir 'ilicitude' ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais do que um 'indicador'. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. (Instituições de Direito Processual Civil, 6a ed., rev. e atual.; São Paulo: Malheiros Editores, 2009, v. 2, pp. 666-667)

Vejamos o julgamento em caso semelhante por este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT
, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.
(TJ-MT - AC: 00016492820168110011 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pelo ajuizamento do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.

Na doutrina, colhem-se os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior quanto a ambos os princípios:

Entende a jurisprudência que o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Com efeito, de ordinário, o sucumbente se apresenta como o responsável pela instauração do processo, e é por isso que recebe a condenação nas despesas processuais. "O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ, 3a T., REsp 303.597/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ac. 17.04.2001, DJU 11.06.2001, p. 209). Por outro lado, é impossível imputar ao autor os ônus da sucumbência "se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído" (STJ, 2a T., REsp 687.065/RJ, cit.; STJ, 3a T., AgRg no Ag 801.134/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, ac. 05.04.2011, DJe 15.04.2011). Em tal hipótese, terá o juiz de definir quem de fato foi o responsável pelo litígio deduzido em juízo. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 58a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 303 - grifei). (REsp n. 1.170.028/SP, Relator Eminente Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2017)

No caso concreto, além do princípio da sucumbência, está a favor da parte autora o princípio da causalidade.

No caso, houve a realização de pedido administrativo de cancelamento de registro de propriedade do veículo diante dos fatos já relatado nos autos, conforme comprova o documento de id. 7920550- fl.13, protocolizado no dia 115/10/2009, que não foi atendido pelo Detran-MT, impondo-se concluir que os apelantes, e não a parte autora, deram causa ao ajuizamento da demanda.

Neste sentido:

APELAÇÃO Execução fiscal IPVA Exceção de préexecutividade Ilegitimidade para compor o polo passivo da obrigação tributária - Acolhimento Processo extinto sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 - Irresignação recursal do Estado Não cabimento - Liquidação do débito, em âmbito administrativo, que não impede a discussão acerca da responsabilidade tributária imputada à devedora na execução fiscal Inexigibilidade do título Veículo objeto de arrendamento mercantil - Ocorrência de baixa no gravame, antes da constituição do crédito tributário
Honorários advocatícios devidos, em decorrência do princípio da causalidade - Precedentes Não provimento do recurso.
(Apelação Cível no 0078409-22.2012.8.26.0114, Relator Des. Maria Olívia Alves, j. 21/03/2019)

Dessa forma, era de rigor a condenação dos réus nos ônus de sucumbência, incluindo a honorária, em 10% sobre o valor da causa, tanto por terem sido vencidos quanto também sob o prisma da causalidade, considerando que, comunicada a venda e a inexistência do referido veículo às autoridades administrativas, não adotaram nenhuma providência, compelindo os autores ao ajuizamento da presente ação (na qual, não é demais observar, houve resistência de sua parte), de modo a ser inafastável sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL porque ultrapassados os requisitos procedibilidade recursal, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença em combate. Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11o do CPC/2015, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 2% (dois por cento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021